Tribunal: TCU
Processo: 023.440/2016-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
RRecurso de revisão contra acordão que julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e multa, em razão da execução parcial de convênio cujo objeto era a execução de melhorias habitacionais para controle de doença de chagas no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por José Leonel de Moura contra o Acórdão 6789/2017-TCU-Segunda Câmara , mantido pelo Acórdão 5550/2020-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do recurso de revisão para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.